Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor das agravadas.
2. A questão em discussão consiste em analisar se cabível a redução dos alimentos provisórios até decisão final em primeira instância.
3. A fixação dos alimentos, ainda que provisória, se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
4. Cotejada a necessidade da parte agravada com o fato de que as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos provisórios, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo d. juízo de origem.
5. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade dos alimentandos.
6. Agravo de instrumento desprovido.